Tribunal: TCU
Processo: 019.743/2024-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre/RS, para apurar suposto atraso injustificado por parte do Poder Executivo Federal para a liberação da pista de pouso e de decolagem

Inteiro teor:
Acórdão 1976/2024-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 17, § 1o, 143, inciso III, 235 e 237, inciso III e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade, para considerar prejudicada a continuidade do seu exame, diante das medidas que já estão sendo tomadas pelo Ministério dos Portos e Aeroportos e pela Agência Nacional de Aviação Civil; b) indeferir o pedido de medida cautelar formulado pelo representante, tendo em vista a inexistência dos pressupostos necessários para sua adoção; c) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, à Secretaria-Geral da Presidência da República, ao Ministério dos Portos e Aeroportos, à Agência Nacional de Aviação Civil e ao representante; e d) apensar definitivamente o presente processo ao TC Processo 017.223/2024-5 , nos termos do art. 169, inciso I, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 019.743/2024-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Aviação Civil; Ministério de Portos e Aeroportos; Secretaria-Geral da Presidência da República. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (AudRodoviaAviação). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.